Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Vistos etc. A respeito da petição lançada ao (ID 31127772), O SINDIRETA, assistido por advogado, informa que os valores depositados conforme (ID 29523813), quita os créditos referentes aos ofícios requisitórios alusivo ao (ID 27192567), (M de Oliveira Advogados e Associados), e (ID 27508169), (Joselia Alves Silva). Em face disso, e tendo em conta a satisfação das obrigações, julgo extinta a execução, com respaldo no art. 924, II, do CPC, em relação aos ofícios requisitórios de (IDs 27192567 e ID 27508169). Outrossim, com suporte no que consta do PA SEI 4933/2020, defiro o pedido de expedição de alvará dos valores depositados conforme (ID 29523813). Determino que o referido alvará seja encaminhado ao e-mail do Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no Ofício BB 2020/0106, para que seja providenciada a transferência para a conta corrente indicada na petição do exequente (ID 31127772, item “a”). O SINDIRETA requer, ainda, no item “b”, “a expedição do competente requisitório relativo aos honorários contratuais deduzidos dos valores devidos à exequente JOSELI ALVES SILVA, em virtude da decisão constante do (ID 26471696), e posterior intimação do devedor para comprovação do pagamento”. Na decisão em referência (ID 26471696), de minha lavra, de fato havia deferido a expedição de RPV em favor de JOSELIA ALVES DA SILVA. Contudo, por um erro material, foi autorizada a “dedução” dos honorários contratuais respectivos, quando, na realidade, a autorização era para a retenção de tal verba, nos termos do disposto no art. 22, § 4o, da Lei 8906/94. Diante de tal equívoco, a ordem de pagamento à referida beneficiária (ID 27508169), foi emitida apenas com o valor “líquido da parte autora” (R$ 11.507,68), sem a inclusão da quantia devida a título de honorários contratuais (R$ 2.876,92), conforme os cálculos da Contadoria Judicial (ID 27098657). Logo, em razão do erro material, determino a expedição de RPV em nome do nobre advogado, em relação ao valor dos honorários contratuais atinentes ao crédito de JOSÉLIA ALVES DA SILVA. Com relação à petição posta no (ID 27916679), O SINDIRETA comunica o falecimento dos beneficiários JAIR JOÃO FRANCISCO e LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, requerendo, ainda, a sucessão das partes pelos herdeiros especificados na referida petição. Com arrimo no disposto no art. 690 do CPC, intime-se o Distrito Federal para que no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, manifeste-se sobre o incidente. Após o escoamento do prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.